Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-52.2014.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000592-52.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA BATISTA - CPF: 016.253.501-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000592-52.2014.8.11.0008

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO.

Se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública e a atuação não é contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000592-52.2014.8.11.0008

APELANTE: ROGÉRIO PEREIRA BATISTA

APELADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA

Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO
interposta por
ROGÉRIO PEREIRA BATISTA
, de sentença que julgou procedente os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Responsabilização Civil proposta por
ROGÉRIO PEREIRA BATISTA
em desfavor de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA.

SENTENÇA
: julgou procedente os pedidos para condenar a requerida a custear o tratamento cirúrgico do autor para retirada de material de síntese para tratamento clínico, curetagem e biópsia óssea para cultura e antibiograma. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e deixou de fixar honorários advocatícios, porquanto a parte é assistida pela Defensoria Pública.

APELAÇÃO
(ID 99454557 – pg. 22/32): busca, em síntese, a fixação de honorários advocatícios, ao argumento de que é possível o arbitramento tal como previsto pelo art. 33 da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRAMINUTA
(ID 99454557 – pg. 35/42): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000592-52.2014.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO
interposta por
ROGÉRIO PEREIRA BATISTA
, de sentença que julgou procedente os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Responsabilização Civil proposta por
ROGÉRIO PEREIRA BATISTA
em desfavor de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA.

SENTENÇA
: julgou procedente os pedidos para condenar a requerida a custear o tratamento cirúrgico do autor para retirada de material de síntese para tratamento clínico, curetagem e biópsia óssea para cultura e antibiograma. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e deixou de fixar honorários advocatícios, porquanto a parte é assistida pela Defensoria Pública.

Pois bem.

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reformar a sentença, no sentido de reconhecer a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que não há impedimento legal para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

De modo que, se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública, é cabível a fixação da verba honorária.

Ademais, observa-se dos recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 421/STJ que os honorários advocatícios não serão devidos à Defensoria Pública apenas nas hipóteses em que atuar contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, o que não é o caso.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de viabilizar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Amazonas pelo fato de esta atuar contra o Estado do Amazonas, pessoa jurídica da qual é parte integrante. 2. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. 3."
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" - Súmula 421/STJ. 4.
"A atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017). 5. Recurso Especial não provido."
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Precedentes desta Corte. 2. Agravo conhecido. Recurso especial provido”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.044.230 - MT (2017/0011319-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 16/06/2017) (g.n) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONFIRMADA, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante"
(STJ, REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/06/2009, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC). (...) IV. Agravo Regimental improvido”.
(STJ. AgRg no REsp 1397109/PB, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 2ª Turma, DJe 26/10/2015) (g.n.)

Também nessa Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO - FALTA DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS À DEFENSORIA PÚBLICA –RECURSO DOS EXEQUENTES DESPROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I- Instaurada a Execução lastreada em título que se amolda à hipótese do art. 784, III, do CPC, mas sem a comprovação da obrigação líquida, certa e exigível afirmada na Peça Vestibular, deve-se manter a declaração de sua nulidade e, consequentemente, a sua extinção, a teor do art. 803, I, do Digesto Processual em vigor.

II- É cabível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública se o vencedor na demanda tenha sido por esta representado/assistido, devendo a verba honorária ser fixada na forma prevista na Lei Complementar Estadual nº 146/2003. (N.U 0007816-42.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

No mesmo sentido recente orientação desta E. Câmara Cível:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENTE – EXCLUSÃO DA DEPENDENTE POR ATINGIR 24 ANOS – CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO DA MESMA REDE – EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE NOVA CARÊNCIA - PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO (PARTO)- COBERTURA JÁ PREVISTA ANTERIORMENTE - INCABÍVEL A RECONTAGEM DE PRAZO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 146/2003 – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.A operadora de plano de saúde pode impor a recontagem do período de carência em caso de migração, desde que se trate de cobertura não prevista anteriormente, o que não se aplica à internação e ao procedimento obstetrício, para os quais é admitida a portabilidade de carência quando preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 3º da Resolução Normativa nº. 186/2009 da ANS.
É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº 146/2003.O STJ já afirmou que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte".

(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) (g.n.)

Ainda: RAC nº 118276/2015, nº 11991/2016 e nº 140849/2017; e RED nº 64559/2017, de minha Relatoria.

Neste quadro, nos termos do artigo 85 e seus parágrafos do CPC/15, há que se condenar o vencido a pagar honorários ao vencedor, fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

No caso, o autor buscou e obteve a condenação da apelada ao pagamento do tratamento do autor, cujo valor não se faz possível apurar dos documentos apresentados.

Assim, se houve condenação apenas ao cumprimento da obrigação de fazer e não sendo possível apurar o proveito econômico obtido, condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deve ser fixada com base no valor atualizado da causa.

Quanto ao prequestionamento, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a orientação no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVAMALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso para
reformar a sentença e condenar a empresa Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que se fixa em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC)
.

Com o provimento do recurso,
majoram-se os honorários para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11 do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021